Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MULTA PROTELATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação , mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por suposta omissão de advogado que teria deixado de interpor agravo em recurso especial.
2. O embargante sustenta omissões quanto à análise de divergência jurisprudencial, à preliminar de negativa de prestação jurisdicional e à suposta ausência de comprovação da substituição de representante processual antes do término do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) quanto às teses suscitadas; e (ii) se é cabível a imposição de multa por embargos protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido (CPC, art. 1.022). 5. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação da teoria da perda de uma chance, a alegada divergência entre julgados e a ausência de poderes de representação do advogado ao término do prazo recursal, afastando o nexo causal e o dano indenizável. 6. Também enfrentou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, reconhecendo que todas as teses relevantes foram examinadas de forma fundamentada. 7. A pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito já enfrentado, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos. 8. Inexistente dolo processual, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:“1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão já proferida.2. A inexistência de dolo processual afasta a aplicação de multa por embargos protelatórios (CPC, art. 1.026, § 2o).”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer , 5a Turma, j. 18.04.2006..TJDFT,Acórdão 2047223, 0704349-44.2021.8.07.0019, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.